Tribunal: STF
Processo: ACO 1573
Classe: ACO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-10
Data de publicação: 2015-03-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS, RECOLHIDAS ENTRE JANEIRO DE 1988 E SETEMBRO DE 2004. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PEDIDO AJUIZADO APÓS 9/6/2005. LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTA CORTE NO RE 566.621. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXCESSIVO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, APENAS PARA REFORMAR A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS.



    1. Para as ações ajuizadas a partir de 9/6/2005, o direito de pleitear a restituição de créditos tributários se extingue com o decurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contados do pagamento antecipado do tributo (art. 150, § 1º, do CTN).



    2. In casu, a ação foi ajuizada em 8/6/2010, quando já estavam em vigor as alterações implementadas pela Lei Complementar nº 118/2005, aplicando-se o prazo prescricional quinquenal, nos termos dos arts. 3º e 4º, segunda parte, do referido diploma legal.



    3. Em razão do elevado valor da causa e levando em consideração o disposto nas alíneas a, b e c do § 3º do art. 20 do Código de Processo Civil, entendo ser o caso de fixação dos honorários por apreciação equitativa, os quais fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.



    4. Agravo regimental a que se dá parcial provimento.